Tribunal: TJPA
Processo: 0815433-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815433-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

AGRAVADO: Y. M. YASSINE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0815433-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADOS: JONHATAN GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA – OAB/PA 30.099 E THIAGO WILLIAM REIS BRITO – OAB/PA 38.829

EMBARGADO: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A. DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054, ÁLVARO PEREIRA MOTTA NETO – OAB/PA 25.032 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO NO ENDEREÇO DA EMPRESA SEM RECUSA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 248, §2º, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO EXPLÍCITA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Consórcio Parque Shopping Belém, concedendo liminar de despejo com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. A embargante sustenta omissão quanto à validade da intimação para apresentação de contrarrazões, alegando que o AR foi recebido por pessoa sem vínculo com a empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à validade da intimação para apresentação de contrarrazões; e (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da aparência à hipótese em que a intimação foi recebida por pessoa não formalmente vinculada, no endereço constante do CNPJ da embargante, sem qualquer recusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4.

O acórdão embargado expressamente enfrentou a alegação de nulidade da intimação e aplicou corretamente a teoria da aparência, reconhecendo a validade da intimação recebida por pessoa que atendeu no endereço oficial da empresa, conforme consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sem qualquer recusa no recebimento da correspondência.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMG admite a aplicação da teoria da aparência em hipóteses como a dos autos, reconhecendo que é válida a intimação recebida por funcionário ou pessoa no local, mesmo sem vínculo formal, desde que realizada no endereço correto e sem ressalvas – conforme decidido, por exemplo, no REsp 1.094.308/RJ (STJ) e na Apelação Cível TJMG 1.0000.25.333967-5/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02.10.2025.

6.

O art. 248, §2º, do CPC/2015 reforça esse entendimento ao dispor que, sendo o destinatário pessoa jurídica, considera-se válida a intimação recebida por quem se apresente no local e costumeiramente receba correspondência, como ocorrido no presente caso.

7.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar argumentos relevantes e pertinentes ao desfecho da controvérsia, o que não se verifica nos autos, pois o colegiado analisou e afastou de forma fundamentada a alegação de nulidade.

8.

Os argumentos dos embargantes visam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação recebida no endereço oficial da empresa, constante do CNPJ, por pessoa que não apresenta recusa, é válida à luz da teoria da aparência e do art. 248, §2º, do CPC.

2.

A teoria da aparência legitima o recebimento de comunicações judiciais por terceiros no endereço empresarial, ainda que sem vínculo formal, desde que não haja vício externo no ato.

3.

Não há omissão quando o acórdão analisa explicitamente os fundamentos jurídicos invocados e aplica jurisprudência e doutrina pertinentes à espécie.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 248, §2º; Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.094.308/RJ;
TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.333967-5/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02.10.2025.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao CPC.
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Comentários à Lei do Inquilinato. São Paulo: Revista dos Tribunais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815433-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADOS: JONHATAN GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA – OAB/PA 30.099 E THIAGO WILLIAM REIS BRITO – OAB/PA 38.829

EMBARGADO: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A. DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054, ÁLVARO PEREIRA MOTTA NETO – OAB/PA 25.032 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
interpôs

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
31237234)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de

conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. CAUÇÃO OFERECIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONFIRMAM A TESE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu liminar de desocupação do imóvel locado à empresa Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sob o fundamento de ausência de comprovação de notificação prévia e insuficiência documental. A agravante sustenta a inadimplência contratual desde abril de 2023, ausência de garantia locatícia no contrato e prestação de caução nos termos da Lei nº 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91; (ii) estabelecer se houve comprovação da ausência de garantia locatícia válida; e (iii) determinar se a notificação prévia do locatário inadimplente constitui requisito necessário para a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato prevê a possibilidade de desocupação liminar do imóvel, desde que (i) inexistente garantia locatícia válida e (ii) prestada caução equivalente a três meses de aluguel, bastando a demonstração desses requisitos objetivos.

4.

O contrato de locação constante dos autos não prevê qualquer das garantias elencadas no art. 37 da Lei nº 8.245/91, como fiança, seguro fiança ou caução, satisfazendo o primeiro requisito legal para o despejo liminar.

5.

A caução foi prestada pelo agravante, atendendo ao segundo requisito legal exigido para a concessão da liminar, o que, somado à inadimplência contratual, autoriza a medida pleiteada.

6.

A doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme respalda a concessão da liminar, ao afirmar que, na ausência de garantias contratuais e diante do inadimplemento, a desocupação liminar é medida autorizada, por não haver meios de forçar o pagamento mediante execução de garantia.

7.

A jurisprudência igualmente reconhece que a presença de fiança contratual válida impede a liminar, salvo prova de sua extinção ou ineficácia, e que a ausência de caução inviabiliza por si só a concessão da medida. Aplica-se, por analogia, o entendimento firmado em julgados do TJMG:

o

TJMG, AgInt n. 1.0000.21.104385-6/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 16.12.2021;

o

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119665-5/001, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 07.08.2025.

8.

A exigência de notificação prévia do locatário inadimplente, apontada na decisão agravada, não possui amparo no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirma a desnecessidade da notificação prévia para concessão de liminar em hipóteses de inadimplência e ausência de garantias:

o

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.204415-1/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.09.2025.

9.

A omissão do agravado em apresentar contrarrazões ao recurso, bem como sua revelia no processo de origem, indicam desinteresse na continuidade da posse do imóvel, reforçando o cabimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de liminar de despejo com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exige, cumulativamente, a ausência de garantia locatícia válida e a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

2.

A ausência de cláusula contratual de garantia configura requisito objetivo suficiente para o deferimento da medida, independentemente de motivação subjetiva.

3.

A notificação prévia do locatário inadimplente não constitui requisito legal para a concessão da liminar de desocupação, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AgInt n. 1.0000.21.104385-6/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 16.12.2021;

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119665-5/001, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 07.08.2025;

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.204415-1/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.09.2025.

Doutrina relevante citada:

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Comentários à Lei do Inquilinato. São Paulo: Revista dos Tribunais
.( Pje ID 30460829)

Eis os argumentos recursais insertos no vícios que elegeu, a saber: omissão:

a.

Nulidade do acordão por cerceamento de defesa;

b.

Ausência

de intimação à apresentação das contrarrazões;

c.

Recebedor da intimação expedida por AR que não detém vínculo empregatício com a Embargante;

d.

Violação aos princípios do contraditório substancial, cooperação e ampla defesa;

e.

Inaplicabilidade da teoria da aparência e

f.

Decisão surpresa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

31403747)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID3200099).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0815433-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADOS: JONHATAN GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA – OAB/PA 30.099 E THIAGO WILLIAM REIS BRITO – OAB/PA 38.829

EMBARGADO: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A. DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054, ÁLVARO PEREIRA MOTTA NETO – OAB/PA 25.032 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço dos Declaratórios ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. CAUÇÃO OFERECIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONFIRMAM A TESE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu liminar de desocupação do imóvel locado à empresa Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sob o fundamento de ausência de comprovação de notificação prévia e insuficiência documental. A agravante sustenta a inadimplência contratual desde abril de 2023, ausência de garantia locatícia no contrato e prestação de caução nos termos da Lei nº 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91; (ii) estabelecer se houve comprovação da ausência de garantia locatícia válida; e (iii) determinar se a notificação prévia do locatário inadimplente constitui requisito necessário para a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato prevê a possibilidade de desocupação liminar do imóvel, desde que (i) inexistente garantia locatícia válida e (ii) prestada caução equivalente a três meses de aluguel, bastando a demonstração desses requisitos objetivos.

4.

O contrato de locação constante dos autos não prevê qualquer das garantias elencadas no art. 37 da Lei nº 8.245/91, como fiança, seguro fiança ou caução, satisfazendo o primeiro requisito legal para o despejo liminar.

5.

A caução foi prestada pelo agravante, atendendo ao segundo requisito legal exigido para a concessão da liminar, o que, somado à inadimplência contratual, autoriza a medida pleiteada.

6.

A doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme respalda a concessão da liminar, ao afirmar que, na ausência de garantias contratuais e diante do inadimplemento, a desocupação liminar é medida autorizada, por não haver meios de forçar o pagamento mediante execução de garantia.

7.

A jurisprudência igualmente reconhece que a presença de fiança contratual válida impede a liminar, salvo prova de sua extinção ou ineficácia, e que a ausência de caução inviabiliza por si só a concessão da medida. Aplica-se, por analogia, o entendimento firmado em julgados do TJMG:

o

TJMG, AgInt n. 1.0000.21.104385-6/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 16.12.2021;

o

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119665-5/001, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 07.08.2025.

8.

A exigência de notificação prévia do locatário inadimplente, apontada na decisão agravada, não possui amparo no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirma a desnecessidade da notificação prévia para concessão de liminar em hipóteses de inadimplência e ausência de garantias:

o

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.204415-1/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.09.2025.

9.

A omissão do agravado em apresentar contrarrazões ao recurso, bem como sua revelia no processo de origem, indicam desinteresse na continuidade da posse do imóvel, reforçando o cabimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de liminar de despejo com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exige, cumulativamente, a ausência de garantia locatícia válida e a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

2.

A ausência de cláusula contratual de garantia configura requisito objetivo suficiente para o deferimento da medida, independentemente de motivação subjetiva.

3.

A notificação prévia do locatário inadimplente não constitui requisito legal para a concessão da liminar de desocupação, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AgInt n. 1.0000.21.104385-6/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 16.12.2021;

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119665-5/001, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 07.08.2025;

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.204415-1/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.09.2025.

Doutrina relevante citada:

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Comentários à Lei do Inquilinato. São Paulo: Revista dos Tribunais
.( Pje ID 30460829)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargantes
dirige a omissão da nulidade do acórdão dado o seguinte argumento central: Inaplicabilidade da teoria da aparência, seguindo-se, a partir de então, as alegações de violação de princípios constitucionais processuais.

Sigo, então, ao exame do argumento nuclear.

A teoria da aparência que, adianto, agenda no caso concreto, autoriza o reconhecimento da validade da intimação direcionada à Embargante à oferta das contrarrazões, conforme visualizações:

AR

Perceba que o endereço encaminhado é o mesmo que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica: Rodovia Augusto

Montenegro , 4300-Pará.

Endereço de encaminhamento acertado e a inexistência de recusa do subscritor da comunicação assenta na incidência dos ditames do artigo 248, § 2º do CPC , que trata das intimações às pessoas jurídicas,
in verbis
:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 2º
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CARTA PRECATÓRIA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO
. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de execução, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. O banco alegou nulidade da intimação para dar andamento ao feito, sob o fundamento de que a carta precatória foi recebida por pessoa sem poderes de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação pessoal da parte autora, recebida por funcionário do banco apelante, sem ressalvas, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A intimação pessoal da parte autora para suprir a paralisação processual é requisito indispensável para a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4.É válida a intimação recebida por pessoa que se apresenta no endereço da parte e recebe a correspondência sem qualquer ressalva, aplicando-se a teoria da aparência, segundo a qual se presume que a comunicação atingiu seu destinatário.

5.O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a intimação da pessoa jurídica é eficaz quando recebida no endereço constante dos autos, ainda que por funcionário, sendo irrelevante a ausência de assinatura de representante legal (REsp 1.094.308/RJ).

6.Mantida a inércia da instituição financeira após a intimação, restou caracterizado o abandono, legitimando a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.333967-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2025, publicação da súmula em 04/10/2025)

Alinhado à redação da jurisprudência do STJ colacionada pelo Embargante forte no

endereçamento, que dirigida ao Estabelecimento Comercial, que se soma a ausência de recusa sobre.

Diante disso, por não haver nenhuma violação principiológica, predico como frágeis

os argumentos

recursais, que merecem total rejeição,

a não dispensar maiores debates porque o acórdão combatido será mantido irretocável dada a ausência do vício que aponta.

Portanto, conheço e nego provimento

ao Recurso de Embargos de Declaração conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 15 dez. 2025.

Belém, 11/02/2026